Tribunal: TJMT
Processo: 1017685-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017685-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSENIR DOS SANTOS XAVIER - CPF: 001.870.041-10 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição realizada.

2.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório e a reclamada condenada ao pagamento da indenização por dano temporal de forma autônoma.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor indenizatório o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, a condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, em razão da ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição realizada, bem como, ao reconhecimento ou não do dano temporal.

A recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$254,91, datado em 30/07/2016, inscrito nos órgãos protetivos pela Recorrida, juntou o extrato de negativação.

A empresa Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou e utilizou do seus serviços, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do nome da parte Autora, entretanto, para corroborar com suas alegações carreou aos autos tão somente
“prints”
de telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

No caso em comento, verifica-se que, de fato, o Juízo
a quo
ao proferir a sentença que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais e que não restou comprovada a origem da obrigação que ensejou na inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido.

No tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório entendo que este deve ser acolhido.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por
danos morais
merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Entretanto, quanto ao pedido de
dano temporal
, verifica-se que o reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, malgrado a argumentação vertida pelo recorrente, saliente-se que a tentativa administrativa de solucionar a situação já foi considerada para a contabilização e majoração dos danos morais pleiteados, de modo que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pelo consumidor, não havendo que se falar em indenização extra por desvio produtivo do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para a)
MAJORAR
o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$
8.000,00 (oito mil reais);
b)
INDEFIRO
o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal de forma autônoma, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021